Tribunal: TJES
Processo: 5018716-84.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018716-84.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO SANTOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: LENILDA DE PAULA VAZ e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DIRECIONADO AO STJ. PROTOCOLO PERANTE A TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que indeferiu o processamento de pedido de uniformização direcionado ao STJ, por ter sido protocolado perante Turma Recursal, e não perante a Turma de Uniformização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado quanto à conclusão de que o incidente deveria ter sido protocolado diretamente na Turma de Uniformização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição prevista no art. 1.022 do CPC exige incompatibilidade lógica entre fundamentos ou entre fundamento e dispositivo da própria decisão.

4. O acórdão embargado manteve fundamentação coesa ao afirmar que o protocolo do incidente de uniformização deve ocorrer na Turma de Uniformização, conforme disciplina regimental.

5. A alegada divergência entre o julgado e a interpretação conferida pela parte a dispositivos normativos não configura contradição interna.

6. A peça recursal demonstra inconformismo com o mérito decidido, hipótese que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição interna quando o acórdão mantém de forma coerente a orientação de que o incidente de uniformização deve ser protocolado perante a Turma de Uniformização, nos termos do regimento interno.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5018716-84.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: LUCIANO SANTOS DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DIRECIONADO AO STJ. PROTOCOLO PERANTE A TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que indeferiu o processamento de pedido de uniformização direcionado ao STJ, por ter sido protocolado perante Turma Recursal, e não perante a Turma de Uniformização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado quanto à conclusão de que o incidente deveria ter sido protocolado diretamente na Turma de Uniformização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição prevista no art. 1.022 do CPC exige incompatibilidade lógica entre fundamentos ou entre fundamento e dispositivo da própria decisão.

4. O acórdão embargado manteve fundamentação coesa ao afirmar que o protocolo do incidente de uniformização deve ocorrer na Turma de Uniformização, conforme disciplina regimental.

5. A alegada divergência entre o julgado e a interpretação conferida pela parte a dispositivos normativos não configura contradição interna.

6. A peça recursal demonstra inconformismo com o mérito decidido, hipótese que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição interna quando o acórdão mantém de forma coerente a orientação de que o incidente de uniformização deve ser protocolado perante a Turma de Uniformização, nos termos do regimento interno.”

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
contra o v. acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 15298900), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia de trânsito, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o requerimento de recebimento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei e posterior remessa ao Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais (ID 15398887), o embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada padece de contradição. Alega que o acórdão afirma que o pedido deve ser protocolado diretamente na Turma de Uniformização, mas, ao mesmo tempo, cita como fundamento o art. 45 da Resolução TJES nº 023/2016, que expressamente prevê o protocolo na Turma Recursal de origem. Com base nesse argumento, pugna pelo saneamento do vício, indicando-se a norma legal, regimental ou administrativa que autoriza ou impõe a distribuição diretamente perante a Turma de Uniformização, nos casos em que o incidente se dirige ao STJ.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, ou seja, aquela que se manifesta entre os fundamentos ou entre um fundamento e o dispositivo da própria decisão. A divergência entre o julgado e a interpretação da parte, a lei ou outros elementos externos aos autos não configura contradição para os fins do art. 1.022 do CPC.

No caso em tela, não se vislumbra a contradição apontada pelo embargante. O acórdão recorrido foi categórico e manteve-se coeso em sua fundamentação ao estabelecer que o protocolo do incidente de uniformização, na hipótese, deveria ter sido realizado junto à Turma de Uniformização, e não perante esta Turma Recursal.

Para que não pairem dúvidas, transcrevo o trecho central do acórdão (ID 15298900), que reitera o que já havia sido decidido monocraticamente (ID 13913204):

Conforme já consignado na decisão agravada (ID 13913204), o incidente deve ser protocolado junto à Turma de Uniformização deste Estado, à qual caberá a intimação da parte contrária para manifestação e, em seguida, o encaminhamento ao STJ, nos casos em que se verificar divergência entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Estados.

Diversamente do que sustenta o recorrente, da leitura dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.153/09 não se extrai que o incidente de uniformização de jurisprudência deva ser processado nos próprios autos da ação em que se aponta a suposta divergência.

Há, portanto, evidente equívoco na distribuição do incidente, uma vez que esta Terceira Turma Recursal não detém competência jurisdicional para processar o PUIL. Com efeito, nos termos do Regimento Interno do Colegiado Recursal (Resolução TJES nº 23/2016), cabe à Turma de Uniformização o processamento e julgamento do pedido, conforme dispõem os artigos 44 a 46.

Na verdade, o próprio julgado citado pelo agravante no ID 13397666 - pag.3, corrobora esse entendimento, pois se trata de reclamação interposta contra decisão proferida pela Turma de Uniformização do Estado de São Paulo, que indeferiu seguimento a um PUIL, quando deveria encaminhá-lo ao STJ.

Registro que a matéria aqui discutida já foi objeto de apreciação por esta Terceira Turma Recursal, no julgamento do Agravo Interno n.º 0006878-02.2021.8.08.0035, ocorrido em 11/07/2025, de relatoria desta Magistrada, ocasião em que, à unanimidade, foi mantida a decisão que determinou ao interessado o protocolo do pedido diretamente perante a Turma de Uniformização.

Por fim, advirto o Agravante de que, recentemente, foi publicado o Ato Normativo nº 209/2025, que determinou a implantação do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe para os procedimentos de competência da Turma de Uniformização Cível a partir de 14/07/2025.

O que se extrai da peça de embargos é o mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável. A pretensão do embargante é, na verdade, a de obter um novo julgamento da questão, com a modificação do mérito da decisão, o que é inviável por meio deste recurso de fundamentação vinculada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter o acórdão recorrido (ID 15298900) em todos os seus termos.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, todavia, que eventual reiteração da via impugnativa de forma manifestamente protelatória poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)